Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700958-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILENE EVANGELISTA ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente, na petição de ID 46640055 - pág. 5 solicitou a desistência do recurso. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal nos termos do artigo 11, inciso XII, do RITR. Diante do exposto, homologo a desistência do recurso. Sem custas e honorários. Intime-se. Após, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito